Tribunal: TJDFT
Processo: 0746682-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PENHORA DE CRÉDITOS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, tutela de urgência para determinar a liberação, em favor da executada, de 30% do valor arrestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) possibilidade de penhora de crédito proveniente de contrato administrativo; b) percentual da penhora de crédito, de modo proporcional ao caso;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora de crédito de pessoa jurídica, proveniente de contrato administrativo, nos termos do art. 835, inciso XIII, e do art. 855, ambos do CPC.
4. É proporcional e adequada a penhora de 70% dos valores arrestados oriundos de contrato administrativo celebrado com entidade autárquica, bem como o rateio, em igual proporção, das demais parcelas decorrentes das futuras medições da execução do serviço, uma vez que se demonstra possível assegurar a finalização de obra, em atendimento ao interesse público.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inciso XIII, e art. 855.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1404160, 0700247-02.2021.8.07.9000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 16/03/2022.

(jp/r)